Tribunal: TJDFT
Processo: 0750364-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750364-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANETE CASTELO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O agravado, ao apresentar suas contrarrazões, carreou aos autos documento relevante ao deslinde do julgamento do recurso (id 68127621). Com efeito, em observância à ampla defesa e ao contraditório, intime-se à agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital